Tribunal: TJPA
Processo: 0805381-71.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805381-71.2023.8.14.0005

APELANTE: VILMAR MENDONCA FEITOSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0805381-71.2023.8.14.0005

AGRAVANTE/ APELANTE: VILMAR MENDONCA FEITOSA

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO E LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES.

AGRAVADO/ APELADO: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA COMPARECIMENTO PESSOAL. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Agravo interno interposto por
Vilmar Mendonça Feitosa
contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0805381-71.2023.8.14.0005, manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, diante da ausência de emenda da inicial, do não atendimento à intimação judicial para comparecimento pessoal em secretaria e da existência de indícios de demanda predatória.

II. A regularidade da representação processual constitui pressuposto de validade do processo e pode ser examinada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

III. Indícios de demanda predatória impõem ao magistrado a adoção de medidas de cautela para proteger a jurisdição contra práticas abusivas, o que legitima a exigência de comparecimento pessoal da parte e a apresentação de documentos complementares, não configurando, portanto, excesso de formalismo.

IV - A ausência de emenda à inicial e o não comparecimento pessoal, mesmo após determinação judicial, caracterizam descumprimento de ordem judicial. O vício na outorga procuração, compromete a representação processual e acarreta a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, que autoriza a extinção deste, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

V - O recurso limita-se a repetir alegações já apreciadas em instâncias anteriores, sem afastar os fundamentos da decisão agravada.

VI-
Recurso conhecido e negado provimento
, preservando a decisão agravada em todos os seus termos, a qual negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0805381-71.2023.8.14.0005

AGRAVANTE/ APELANTE: VILMAR MENDONCA FEITOSA

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO E LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES.

AGRAVADO/ APELADO: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VILMAR MENDONCA FEITOSA
em face da decisão monocrática proferida por esta relatora nos autos da Apelação Civil 0805381-71.2023.8.14.0005, tendo como parte apelada
BANCO BMG SA.

A decisão monocrática julgou improcedente a apelação alegando que, observando os autos, além de não ter havido emenda da inicial, com os documentos os quais o magistrado determinou a juntada, tendo em vista os indícios de demanda predatória, a parte autora deixou de comparecer pessoalmente em secretaria, conforme determinado pelo Juízo, o que por si só permite a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos fixados em sentença.

A parte apelante, ora agravante, interpôs o presente agravo interno, aduzindo que o juiz sentenciante extinguiu o processo alegando ausência de legitimidade ou de interesse processual (art. 485, VI, CPC), no que se refere à validade e delineamento do instrumento procuratório.

Alega que a procuração anexada é classificada como “ad judicia et extra” que habilita o advogado a representar seu cliente em todos os níveis judiciais e administrativos, independentemente de renovação ou especialidade, e está devidamente assinada através de plataforma reconhecida pelo ICP-BRASIL. Observe-se que o despacho retro determinou que fosse comprovada o reconhecimento pela ICP-BRASIL.

Além disso, relata que o Juiz de 1º grau aplicou excessivo rigor na análise dos documentos iniciais, em especial, na exigência do comprovante de endereço em nome do (a) autor (a) da demanda. Destacou que se a parte sustenta que reside em tal endereço, cabe ao Réu fazer prova em contrário, sobretudo, frente à vulnerabilidade do (a) apelante.

Em contrarrazões, ID 24312665, a instituição bancária apelada alega que a empresa Ré alerta a este Juízo sobre as procurações que são apresentadas, as quais não dão poderes específicos para postular contra o banco réu, o que possibilita o ajuizamento de inúmeras demandas a partir de um mesmo documento, inclusive sem o conhecimento do Autor.

Destaca que existem Notas Técnicas elaboradas pelo Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Estado do Pará, bem como a recomendação proferida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, ambas que versam acerca dos parâmetros para identificação, tratamento e prevenção do fenômeno da litigância abusiva perante o Poder Judiciário.

Reitera-se que que as razões apresentadas pelo Agravado se limitam a repetir o tema da exordial, bem como do recurso de apelação anteriormente interposto, tratando-se de remissões às peças já apresentadas durante o curso do processo.

Por fim, aduz que o patrono da parte contrária costuma praticar atos com indício de advocacia predatória, sendo um deles a juntada de procurações genéricas.

Pugna pela intimação da parte apelante para acostar nos autos documentos que comprovem a sua carência de recursos para arcar com as despesas processuais.

É o breve relato.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0805381-71.2023.8.14.0005

AGRAVANTE/ APELANTE: VILMAR MENDONCA FEITOSA

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO E LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES.

AGRAVADO/ APELADO: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática proferida que julgou improcedente a apelação alegando que, além de não ter havido emenda da inicial, com os documentos os quais o magistrado determinou a juntada, tendo em vista os indícios de demanda predatória, a parte autora deixou de comparecer pessoalmente em secretaria, conforme determinado pelo Juízo, o que por si só permite a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos fixados em sentença.

A apelante, ora agravante, interpôs agravo interno alegando formalismo exacerbado, bem como aduziu que procuração anexada é classificada como “
ad judicia et extra
” que habilita o advogado a representar seu cliente em todos os níveis judiciais e administrativos, independentemente de renovação ou especialidade.

Nesse sentido, vislumbra-se que o recurso não deve ser provido. Vejamos:

De antemão, preliminarmente, acerca do pedido do apelado, ora agravado, de juntada de documentos para comprovação de carência financeira do agravante, vislumbro pelo indeferimento, posto que essa análise fora feita pelo juízo singular, levando em consideração os documentos e as características observadas da parte.

Outrossim, deve-se levar em consideração o caráter alimentar do valor pecuniário em que o aposentado é beneficiário, sendo inviável, portanto, determinar que este sofra impactos em seu sustento para o acesso efetivo à tutela jurisdicional. Ademais, cabe a parte adversa a juntada de prova que indique a suficiência de rendimento do autor, a enseja a negativa do benefício a este.

Passo a análise de mérito.

O juízo singular, de forma acertada, observou, em face dos fatos narrados e documentos juntados aos autos, que o referido processo teria indícios de demanda predatória.

Reitera-se que essa consiste no ajuizamento de ações de forma massificada, por meio de petições padronizadas, compostas por teses genéricas e repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis, verificando-se, em algumas situações, a presença de vício de consentimento na outorga do instrumento procuratório e/ou a ausência de lastro probatório mínimo.

Em caso de indícios de que a demanda tenha essa natureza, o juízo singular deve agir de forma mais cautelosa e prudente, utilizando-se do seu poder geral de cautela, adotando todas as medidas que entender necessárias ao caso concreto, não sendo, portanto, considerado formalismo exacerbado, como alegado pela parte. Esse entendimento é consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
.
DEMANDA

PREDATÓRIA
. AFERIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

1.
A
demanda

predatória
consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis, e em algumas situações dotadas de vício de consentimento na outorga do instrumento procuratório e/ou desprovidas de lastro mínimo probatório. Nesses casos, havendo indícios desse comportamento, impõe-se que o magistrado atue de forma mais prudente, utilizando-se do poder geral de cautela, adotando medidas necessárias para garantir, simultaneamente, a inafastabilidade da jurisdição, mas também extirpar os feitos deletérios ao sistema de justiça
.

2. Assim, ainda que haja indícios de
demanda

predatória
, o encerramento prematuro da ação, com o indeferimento da inicial, sem oportunizar a parte autora a respectiva emenda, não seria a medida mais adequada, tendo em vista a prescrição legal do art. 321 do CPC, com vista a não obstar o acesso à justiça; o que não fora observado pelo magistrado de origem.

3.Provimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art.133, XII, "d", do Regimento Interno.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801551-20.2023.8.14.00633 – Relator(a): DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Data do documento 23/05/2024)

Conforme o entendimento jurisprudencial supracitado, mesmo que haja esses indícios de demanda predatória, deve-se oportunizar à parte prazo para emenda à inicial, o que nesse caso, ocorreu, entretanto, o autor se manteve inerte.

Nesses casos, ressalta-se que também é medida cabível a intimação do autor para que se apresenta em secretaria, o que não ocorreu. Esse é, inclusive, o entendimento desta relatora. Vejamos:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARTE QUE ALEGA NÃO TER CELEBRADO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
AUTORA INTIMADA PELO JUÍZO PARA COMPARECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA
. PATRONO INTIMADO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E RATIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO. INERTE.
DEMANDA

PREDATÓRIA
. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO ATO DE OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. ATO JURÍDICO CONSIDERADO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802995-68.2023.8.14.0005 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024).

Nesse sentido, verificou-se que no presente recurso, o agravante se limitou, majoritariamente, a reproduzir as alegações já feitas em outras peças e, inclusive, já apreciadas. Concomitantemente, aduz questões que nem foram observadas na sentença prolatada, tendo o juiz extinguindo o feito nos termos do art. 485, I e IV, do CPC ( I - indeferir a petição inicial; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) e não pela ausência de legitimidade ou de interesse processual (art. 485, VI, CPC) como aduz o agravante.

Reitera-se que, o juízo de primeiro grau, ao identificar suposto vício na representação (ID 17474103 – Pá. 7), determinou a intimação do patrono e emenda da inicial.

Sob tal viés, a regularidade da representação processual configura-se como um dos pressupostos para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo e, como tal, constitui matéria de ordem pública, passível de exame de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Nesse contexto, revela-se correta a atuação do juízo
a quo
, que, no exercício do seu poder geral de cautela, constatou a existência de vício na outorga da representação processual.

Diante disso, a sentença não merece reforma, posto que, de fato, o vício supracitado é observado, uma vez que a parte autora não cumpriu as determinações judiciais, não emendou à inicial e tampouco compareceu para ratificar a procuração outorgada.

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando a decisão agravada em todos os seus termos, a qual negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025